Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-08.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003912-08.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[GILMAR ROSA DE JESUS - CPF: 808.282.721-15 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO E DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO VINCULADO À CONTA. ADESÃO FORMAL E DESBLOQUEIO DO CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO REITERADA E PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS. DESCONTOS CONTRATUALMENTE AUTORIZADOS. LICITUDE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação indenizatória, na qual o autor alega a cobrança indevida de tarifas e a disponibilização unilateral de limite de crédito em conta supostamente restrita ao recebimento de salário, pleiteando a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a disponibilização de limite de crédito e a cobrança de tarifas configuraram prática abusiva e unilateral ou se decorreram de contratação expressa e anuência do consumidor; (
ii
) saber se existe dever da instituição financeira de restituir valores e indenizar por danos morais diante da dinâmica da contratação e da utilização dos serviços bancários.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4. A análise do acervo probatório demonstra que a relação jurídica não se limitou a uma conta-salário estrita, porquanto o consumidor firmou Ficha Cadastral e documento específico de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito, anuindo de forma expressa, livre e consciente com a habilitação da função crédito e com o desconto do pagamento mínimo em caso de utilização.

5. A utilização contínua e reiterada da linha de crédito pelo consumidor consolida a licitude das cobranças e atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva, que repele o comportamento contraditório, impedindo que a parte se beneficie do numerário disponibilizado e, em momento posterior, alegue desconhecimento para furtar-se aos encargos contratualmente assumidos.

6. Os descontos realizados encontram respaldo em cláusula contratual expressamente autorizada, destinada à amortização do crédito utilizado.

7. Inexistem provas de que a conta possuía natureza exclusiva de conta-salário, sendo inaplicável a vedação de tarifas, especialmente diante da movimentação típica de conta com função crédito.

8. Inexistindo falha na prestação do serviço, abusividade ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito fundamentado em instrumento válido, restam fulminados os pressupostos da responsabilidade civil, o que inviabiliza os pleitos de repetição de indébito e de compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A disponibilização e a efetiva utilização de limite de crédito vinculadas a cartão bancário, quando amparadas por termo de adesão e autorização de desbloqueio formalmente assinados pelo consumidor, descaracterizam a alegação de contratação de conta-salário estrita e afastam a hipótese de prática abusiva unilateral, inviabilizando os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, em estrita observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, III, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.815.816/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Gilmar Rosa de Jesus em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a requerida apresentou "Ficha Cadastral/Termo de Adesão" (ID 193401411), no qual consta que o autor autorizou que seu empregador transferisse automaticamente seus vencimentos para a conta vinculada ao cartão Caruana.

Contudo, não há nos autos o contrato de abertura de conta que especifique claramente a modalidade contratada (se conta salário, conta corrente ou outra modalidade), tampouco os termos e condições aplicáveis, incluindo as tarifas e encargos incidentes.

A requerida também apresentou "Termo de Adesão e Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito" (ID 193401409), no qual o autor solicitou o desbloqueio do cartão para uso da função crédito.

Ademais, analisando os extratos bancários juntados pela requerida (ID 193401411), verifico que, de fato, houve cobrança de tarifas como "mensalidade cartão diferenciado" e "tarifa de saque", além de lançamentos referentes a "utilização crédito salário" e "utilização linha crédito".

Considerando que a requerida não comprovou que a conta aberta pelo autor não era uma conta salário, mas sim outra modalidade que permitiria a cobrança de tarifas, e tendo em vista a inversão do ônus da prova deferida em favor do autor, concluo que as tarifas cobradas são indevidas, caso a
conta
seja efetivamente uma conta salário, conforme alegado pelo autor.

[...] Conforme se observa nos extratos, há diversos lançamentos referentes a "utilização crédito salário" e "utilização linha crédito", seguidos de compras em estabelecimentos comerciais e saques em caixas eletrônicos, o que demonstra que o autor tinha conhecimento da utilização do crédito disponibilizado.

Ademais, o autor realizou dois pagamentos espontâneos nos valores de R$ 1.280,00 em 06/03/2018 e R$ 1.100,50 em 17/09/2019, o que corrobora sua ciência quanto à existência de débitos decorrentes da utilização da linha de crédito.

Nesse contexto, embora não haja prova documental da autorização expressa do autor para a disponibilização do limite de crédito, sua conduta ao longo da relação contratual, utilizando regularmente o crédito disponibilizado e realizando pagamentos espontâneos, evidencia sua concordância tácita com a contratação do serviço.

[...]
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida”. (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2. Da violação ao dever de informação ao consumidor.

3. Da existência de danos morais.

4. Do valor da indenização por danos morais.

5. Da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (ID 349411449). Suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA COSMES, OABMT 22989-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilmar Rosa de Jesus em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a requerida apresentou "Ficha Cadastral/Termo de Adesão" (ID 193401411), no qual consta que o autor autorizou que seu empregador transferisse automaticamente seus vencimentos para a conta vinculada ao cartão Caruana.

Contudo, não há nos autos o contrato de abertura de conta que especifique claramente a modalidade contratada (se conta salário, conta corrente ou outra modalidade), tampouco os termos e condições aplicáveis, incluindo as tarifas e encargos incidentes.

A requerida também apresentou "Termo de Adesão e Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito" (ID 193401409), no qual o autor solicitou o desbloqueio do cartão para uso da função crédito.

Ademais, analisando os extratos bancários juntados pela requerida (ID 193401411), verifico que, de fato, houve cobrança de tarifas como "mensalidade cartão diferenciado" e "tarifa de saque", além de lançamentos referentes a "utilização crédito salário" e "utilização linha crédito".

Considerando que a requerida não comprovou que a conta aberta pelo autor não era uma conta salário, mas sim outra modalidade que permitiria a cobrança de tarifas, e tendo em vista a inversão do ônus da prova deferida em favor do autor, concluo que as tarifas cobradas são indevidas, caso a
conta
seja efetivamente uma conta salário, conforme alegado pelo autor.

[...] Conforme se observa nos extratos, há diversos lançamentos referentes a "utilização crédito salário" e "utilização linha crédito", seguidos de compras em estabelecimentos comerciais e saques em caixas eletrônicos, o que demonstra que o autor tinha conhecimento da utilização do crédito disponibilizado.

Ademais, o autor realizou dois pagamentos espontâneos nos valores de R$ 1.280,00 em 06/03/2018 e R$ 1.100,50 em 17/09/2019, o que corrobora sua ciência quanto à existência de débitos decorrentes da utilização da linha de crédito.

Nesse contexto, embora não haja prova documental da autorização expressa do autor para a disponibilização do limite de crédito, sua conduta ao longo da relação contratual, utilizando regularmente o crédito disponibilizado e realizando pagamentos espontâneos, evidencia sua concordância tácita com a contratação do serviço.

[...]
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida”. (grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A apelada argui que o recurso não merece conhecimento, sob o pretexto de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar as alegações da exordial.

Da leitura atenta das razões recursais, denota-se que o apelante atacou, de forma objetiva, as razões de decidir. O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na utilização reiterada da conta e do crédito pelo autor, o que, a seu ver, descaracterizaria a conta-salário e evidenciaria a anuência tácita.

Em contrapartida, o apelante argumenta exatamente contra essa premissa, sustentando que a assinatura de um termo genérico e a indução a erro pela confusão de saldos não podem convalidar a cobrança de tarifas em uma conta que, em sua gênese, seria apenas para recebimento de salários.

Desse modo, havendo contraposição lógica aos fundamentos da decisão recorrida, o recurso atende ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Adentrando ao mérito, é imperioso estabelecer que a relação travada entre as partes é de consumo, subsumindo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A tese central do apelante repousa na alegação de que firmou exclusivamente um contrato de conta-salário, sendo vítima de disponibilização unilateral de crédito e de cobranças abusivas.

Contudo, verifica-se que o conjunto fático-probatório formado nos autos infirma tal narrativa.

Isso porque, dos instrumentos contratuais carreados aos autos, constata-se que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratual entabulada. Com efeito, conforme documento de ID 349411415, a instituição financeira juntou a “Ficha Cadastral/Termo de Adesão Cartão Caruana”, devidamente assinada pelo autor, cujo teor afasta a alegação de desconhecimento das regras negociais. O item 7 do referido instrumento apresenta redação clara quanto à função crédito do cartão contratado, vejamos:

Outrossim, verifica-se que o próprio consumidor, ao firmar o instrumento contratual, anuiu com a cláusula constante do item 1 das “Declarações do Titular”, por meio da qual autorizou a transferência automática de valores para a conta destinada ao pagamento das faturas do cartão de crédito.

A validade da cláusula supracitada enfraquece a alegação da apelante de que a disponibilização de crédito se operou de forma unilateral e abusiva, afastando, por conseguinte, a incidência da vedação prevista no art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. O consentimento do consumidor foi manifestado de forma expressa no momento da adesão.

Além disso, a instituição financeira colacionou, no ID 349411431, documento denominado “Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito”, o qual também se encontra devidamente assinado pelo autor da demanda. A existência desse documento específico demonstra que o apelante não apenas tinha ciência da função crédito vinculada ao seu cartão, como também adotou conduta ativa para solicitar o seu desbloqueio e sua efetiva utilização.

Ainda, no tocante aos descontos realizados sobre o fluxo salarial, cumpre observar o disposto no item 14 do contrato firmado (ID 349411415, p. 2), que prevê:

Trata-se de cláusula expressa de autorização de desconto do pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em apropriação indevida de verba alimentar, mas sim em cumprimento de obrigação livremente pactuada para amortização do crédito utilizado.

No que
pertine
à efetiva utilização do serviço, o documento de ID 349411432 (faturas) comprova que o cartão de crédito foi utilizado de maneira reiterada pelo apelante.

Ademais, inexiste nos autos provas que evidenciem a contratação estrita e exclusiva da modalidade “conta-salário” imune a tarifas, quanto toda a documentação assinada aponta para a adesão a um cartão híbrido (débito/crédito).

Por outro lado, há expressa, formal e documental autorização assinada pelo consumidor (tanto para o uso do crédito quanto para os descontos), o que legitima a conduta da casa bancária.

Impende assentar, que a aplicação da legislação protetiva, inclusive com o deferimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não possui o condão de eximir a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
ART. 6º DO CDC. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR OU VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO E DE CONDUTA ABUSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do
art
. 6º, VIII, do CDC.
Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula

n.
7/STJ). 3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à inversão do ônus da prova e quanto à ausência de prova da quitação e de conduta abusiva da recorrida, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1815816 SP 2021/0001572-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (
g.n
.)

Portanto, o apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. Não apresentou provas de que sua conta era exclusivamente salário, como contrato ou extratos que demonstrassem limitação operacional. A simples alegação, desacompanhada de prova, não é apta para afastar a regularidade do negócio jurídico
sub judice
, sobretudo diante de indícios de movimentação típica de conta corrente. Assim, mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

2.2. Da Inexistência de Repetição de Indébito e de Dano Moral.

Reconhecida a higidez do pacto e a licitude da disponibilização do crédito e dos consequentes descontos, carece de amparo legal o pleito de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. Não havendo cobrança indevida, inexiste o suporte fático para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Por via de consequência lógica, afasta-se o pedido de indenização por danos morais. Ausente a ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu no exercício regular de um direito reconhecido contratualmente, não se perfectibiliza o dever de indenizar.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, § 11, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(1º VOGAL):

Pedirei vista deste processo devido à minha dúvida sobre a aplicabilidade do Tema 1.141 do STJ e a consequente necessidade de suspensão, pois não estou certo se a discussão envolve a modalidade de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC).

Portanto, peço vista dos autos para analisar a submissão do processo ao referido tema do Superior Tribunal de Justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 24
ABRIL DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. DES. LUIZ O
CTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto do eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria trazida à colação na
apelação cível
interposta
GILMAR ROSA DE JESUS
contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1003912-08.2025.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, especificadamente em razão à minha dúvida sobre a aplicabilidade do Tema 1.414 do STJ ao caso concreto.

Ocorre que, com a detida análise dos autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o voto precedente, com os fundamentos a seguir expostos, que reforçam e complementam os já lançados no voto condutor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recursos Especiais 2.224.599/PE, 2.215.851/RJ, 2.224.598/PE e REsp 2.215.853/GO, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.414 da Repercussão Geral, qual seja,
“Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (
ii
) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II - Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in
re

ipsa
.”,
até o julgamento final do recurso extraordinário.

O apelante, motorista de ônibus, alegou na inicial que foi obrigado a abrir conta salário junto à instituição financeira requerida para recebimento de seus vencimentos, em razão de convênio firmado entre seu empregador e a requerida. Sustentou que foi informado tratar-se exclusivamente de conta salário, tendo assinado documentos sem conhecimento pleno de seu conteúdo. Após o primeiro salário, começaram os transtornos com cobrança de taxas denominadas "mensalidade cartão diferenciado", tarifas para cada saque realizado, além de IOF, juros e outros encargos. Alegou ainda que a requerida disponibilizou crédito pessoal em sua conta sem autorização, somando o valor do salário com o crédito pessoal e colocando o montante total como "disponível para saque", induzindo-o a utilizar o crédito pensando tratar-se de seu salário.

Adianto que, após detida análise dos autos e reflexão a respeito da fundamentação lançada pelo eminente Relator, verifico que a operação bancária efetuada se trata de cartão de crédito pré-pago, conforme descrito no Termo de Adesão Cartão Caruana – id. 349411431.

No caso concreto, a controvérsia não versa sobre cartão de crédito consignado com desconto em folha e amortização insuficiente do saldo devedor — objeto do Tema 1.414/STJ —, mas sim sobre cartão de natureza pré-paga com funcionalidade de crédito ativada mediante solicitação expressa do consumidor, o que afasta a identidade fática necessária à aplicação do precedente.

Não incide, dessa maneira, a determinação de suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC, porquanto o caso concreto não versa sobre contrato de cartão de crédito consignado com desconto em folha e amortização insuficiente, mas sim sobre cartão pré-pago com função crédito ativada mediante manifestação expressa, o que afasta a identidade material com o Tema 1.414/STJ.

Ausente, portanto, a necessária identidade material entre a controvérsia dos autos e aquela submetida ao rito dos recursos repetitivos, afasta-se a incidência da suspensão nacional, prosseguindo-se no julgamento do feito.

A controvérsia posta nos autos demanda análise acurada acerca da validade da contratação e da existência de efetiva manifestação de vontade do consumidor, elementos que, à evidência, assumem centralidade na solução da lide.

A questão central dos autos reside na análise da validade da contratação dos serviços bancários e da existência de anuência do apelante quanto à utilização da função crédito do cartão pré-pago

Ainda sob a ótica da legislação consumerista, impõe-se examinar o cumprimento do dever de informação, previsto nos
arts
. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme documentado nos autos, o apelante assinou "Termo de Adesão e Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito", no qual expressamente solicitou o desbloqueio do cartão para uso da função crédito. O documento é claro ao estabelecer que o titular, "declarando-se ciente dos direitos e obrigações que decorrem da utilização da função crédito, inclusive o decorrente da necessidade de pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado", requereu o desbloqueio do cartão para uso efetivo da função crédito (id. 349411431).

A interpretação sistemática desses documentos conduz à conclusão de que
não se trata
de relação jurídica limitada à mera conta-salário, mas de contratação híbrida, na qual coexistem funcionalidades de débito e crédito, com previsão expressa de encargos, forma de utilização e autorização para descontos destinados à amortização do saldo devedor.

Destaca-se, ademais, que o termo de desbloqueio do cartão explicita, de maneira inequívoca, a possibilidade de utilização da função crédito e a incidência de encargos decorrentes de sua utilização, circunstância que evidencia o adequado cumprimento do dever de informação.

Nesse contexto, não se constata violação ao dever de transparência, sendo insuficiente a mera
alegação genérica de desconhecimento
para infirmar a validade da contratação regularmente formalizada.

Desta feita,
acompanho integralmente o voto precedente
, por compreender que o entendimento adotado representa evolução interpretativa mais congruente com a temática em discussão.

A análise sistemática do documento revela que o apelante não apenas teve ciência da natureza híbrida do produto contratado, mas expressamente anuiu com a disponibilização da função crédito. O termo é inequívoco ao mencionar a necessidade de pagamento de valores não cobertos pelo desconto mensal em folha, evidenciando que o consumidor foi devidamente informado sobre a possibilidade de incidência de encargos decorrentes da utilização do crédito.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que o apelante utilizou regularmente a linha de crédito disponibilizada pela instituição financeira ao longo de vários anos. Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento ou ausência de autorização para utilização do crédito. A conduta reiterada do apelante evidencia não apenas sua ciência quanto à existência da linha de crédito, mas também sua concordância com os termos contratuais pactuados.

No tocante à alegação de indução em erro, não se verifica a presença dos requisitos do vício de consentimento, notadamente erro substancial (art. 138 do CC), uma vez que o instrumento contratual apresenta cláusulas claras quanto à disponibilização da função crédito, não havendo prova de prática enganosa apta a macular a manifestação de vontade.

Por outro lado, após ouvir a sustentação da patrona do apelante e com a devida vênia ao entendimento anteriormente consolidado por este Tribunal no julgamento da Apelação nº 1005915-67.2024.8.11.0041, no qual figura a mesma instituição financeira e possui o mesmo objeto, impõe-se, no caso sob exame, a sua integral superação, à luz da evolução do conjunto probatório e da necessária releitura sistemática dos institutos jurídicos aplicáveis à espécie.

Com efeito, no precedente consubstanciado na Apelação acima, verifica-se que também foram carreados aos autos instrumentos contratuais e elementos indicativos da relação negocial, os quais, todavia, foram desconsiderados sob a premissa de insuficiência probatória para comprovação da contratação válida, conduzindo ao reconhecimento da ilicitude dos descontos e à configuração do dano moral.

Cumpre acrescentar, para fins de precisão técnica e coerência argumentativa, que a superação do entendimento anteriormente firmado não decorre da existência de distinção probatória relevante entre os casos, mas, ao revés,
da
revaloração
jurídica de provas substancialmente idênticas
.

Em que pese o entendimento outrora adotado por esta colenda Câmara em caso análogo, a reanálise da matéria impõe o reconhecimento de um
erro de premissa jurídica
na valoração do conjunto probatório.

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTIGO. TEORIA DA PROSPECTIVE OVERRULING. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROSPECTIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Ação ajuizada em 09/01/2012, recurso interposto em 28/03/2016 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017 .2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese de mudança de jurisprudência, a nova orientação poderia ser aplicada indiscriminadamente sobre os litígios surgidos durante a vigência do entendimento jurisprudencial anterior, ainda mais sobre aqueles já submetidos ao Poder Judiciário.3. A teoria da superação prospectiva (
prospective

overruling
), de origem norte-americana, é invocada nas hipóteses em que há alteração da jurisprudência consolidada dos Tribunais e afirma que, quando essa superação é motivada pela mudança social, seria recomendável que os efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto .4. A força vinculante do precedente, em sentido estrito, bem como da jurisprudência, em sentido substancial, decorre de sua capacidade de servir de diretriz para o julgamento posterior em casos análogos e de, assim, criar nos jurisdicionados a legítima expectativa de que serão seguidos pelo próprio órgão julgador e órgãos hierarquicamente inferiores e, como consequência, sugerir para o cidadão um padrão de conduta a ser seguido com estabilidade.5. A modulação de efeitos do
art
. 927, § 3º, do CPC/15 deve ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido.6. Na hipótese, é inegável a ocorrência de traumática alteração de entendimento desta Corte Superior, o que não pode ocasionar prejuízos para a recorrente, cuja demanda já havia sido julgada procedente em 1º grau de jurisdição de acordo com a jurisprudência anterior do STJ.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1721716 PR 2017/0243200-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2019)

O que se impõe, todavia, é o
overruling
(superação do entendimento). Isso porque a orientação pretérita partiu de um erro de premissa ao desconsiderar a força probante do documento particular não impugnado, o que exige a correção da tese jurídica para adequá-la ao sistema de precedentes e à segurança das relações bancárias

A superação ora promovida, portanto, não se funda em alteração do quadro fático, mas sim na correção de premissa jurídica anteriormente adotada, que, ao desvalorizar documentos assinados e a manifestação expressa de vontade, acabou por mitigar indevidamente a força obrigatória dos contratos.

Afigura-se anacrônico, nesse contexto, o entendimento pretérito que, mesmo diante de instrumentos contratuais formalmente válidos e assinados a punho pelo consumidor, optou por afastar sua eficácia com base em presunções genéricas de vulnerabilidade, sem a demonstração concreta de vício de consentimento ou de qualquer elemento apto a macular a higidez do negócio jurídico.

Tal orientação, além de fragilizar a segurança jurídica, promove indevida inversão da lógica probatória, ao desconsiderar prova documental idônea produzida pela instituição financeira e, simultaneamente, dispensar a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

No cenário atual, impõe-se restabelecer a centralidade da prova documental e da manifestação de vontade como elementos estruturantes da validade dos negócios jurídicos, especialmente quando ausentes indícios concretos de erro substancial, dolo ou qualquer outro vício apto a comprometer o consentimento.

Assim, reconhece-se, de forma expressa, que o entendimento anteriormente consolidado incorreu em inadequada valoração do conjunto probatório, ao desconsiderar documentos hábeis e juridicamente relevantes, situação que não mais pode subsistir diante da necessidade de coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência.

Desse modo, a superação ora declarada se justifica não apenas pela inadequação do precedente à realidade dos autos, mas, sobretudo, pela necessidade de correção de orientação que, embora fundada em legítima preocupação protetiva, acabou por afastar-se dos parâmetros legais de validade dos negócios jurídicos e da adequada distribuição do ônus da prova.

Em consequência, passa-se a adotar, de forma expressa, a compreensão de que a existência de contratos assinados, acompanhados de conduta compatível com sua execução, constitui elemento suficiente para o reconhecimento da validade da contratação, afastando a presunção de ilicitude dos descontos e, por conseguinte, a configuração automática do dano moral.

A superação ora promovida, portanto, não se funda em alteração do quadro fático, mas sim na correção de premissa jurídica anteriormente adotada, que, ao desvalorizar documentos assinados e a manifestação expressa de vontade, acabou por mitigar indevidamente a força obrigatória dos contratos.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026